Tribunal: STF
Processo: HC 191830
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hugo Caitano da Nobrega, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, que determinou o arquivamento do agravo regimental na petição no Recurso Especial nº 1.733.895/PB.
    A impetrante sustenta, em síntese, a presença de nulidade absoluta no processo que resultou na condenação do paciente, pois não teria sido oportunizado à defesa a escolha de novo advogado, ante a renúncia dos que atuavam na causa, após a interposição do recurso especial.
    Aduz que
    “Em respeito ao princípio pas de nullité sans grief, registra-se que, no caso em apreço, o prejuízo se revela cristalino mediante a ausência de intimação pessoal do paciente que o impediu de exercer o seu direito constitucional de escolher o seu próprio defensor, para recorrer de decisão que lhe foi desfavorável. Assim, é imperativo reconhecer que o presente cerceamento de defesa, devendo os atos decisórios posteriores serem declarados nulos, em relação ao ora paciente, a partir do despacho que determinou a sua intimação pessoal (que não aconteceu), de modo que, viabilize ao paciente seu direito constitucional de ampla defesa ”. (grifos da impetrante).
    Requereu: 
    a) Liminarmente, fosse concedida a ordem, a fim de reconhecer a nulidade por falta de intimação pessoal do paciente para constituição de advogado antes da intimação da Defensoria Pública para atuar no feito; 
    Liminar indeferida(Doc.9).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração.
    Solicitei informações à autoridade coatora sobre a existência de intimação pessoal do paciente para nomear novo advogado (doc 17).
    Informações prestadas (doc. 19).
    É o relatório, decido.
    Transcrevo o teor da impugnada: 
    “O recurso é manifestamente incabível, porquanto não há previsão legal para a interposição de agravo regimental contra despacho que sequer examina o pedido anteriormente formulado. Além disso, é cediço que os despachos de mero expediente, exatamente como o proferido, são irrecorríveis, uma vez que não possuem carga decisória. Saliente-se que houve o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ajuizado nestes autos (e-STJ fl. 1.076). Desse modo, a prestação jurisdicional foi exaurida, no que competia ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte. Assim, ante o exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 
    Ante o exposto, determino o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de novo expediente avulso a esta Vice Presidência. 
    Logo, trata-se de impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do Recurso Especial nº 1.733.895/PB. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Consta nos autos que o Relator do recurso especial nº 1.733.895 – PB, ao ter sido informado da renúncia dos advogados que atuavam no processo, determinou a intimação do paciente, facultando-lhe a constituição de novo patrono, no prazo de 15 dias (Doc. 6, p. 7). 
    Ressalte-se, ainda, que o paciente deu ciência à renúncia dos patronos (doc. 5, s-STJ fl. 1388/1391).
    Todavia, o paciente não foi intimado pessoalmente para constituir novo advogado (doc. 19).
    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, não conheço o writ, mas concedo a ordem, de ofício, para que o paciente seja intimado pessoalmente da renúncia do mandato, renovando-se os prazos processuais.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente